Tribunal: TJSP
Processo: 1001100-95.2021.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Apelante que insiste na responsabilidade da requerida pelos danos advindos do alegado vício oculto no veículo – Autor que pretende a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em razão da existência de suposto

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Apelante que insiste na responsabilidade da requerida pelos danos advindos do alegado vício oculto no veículo – Autor que pretende a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em razão da existência de suposto vício oculto no veículo automotor adquirido – Veículo adquirido usado, com tempo considerável de uso – Necessidade de reparos compatíveis com a idade do bem e o desgaste natural previsível e de manutenção periódica – Vícios ocultos não comprovados – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.